Tribunal: TJMT
Processo: 1035876-97.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035876-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDA ALVES COSTA ELLER - CPF: 812.067.471-53 (APELADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAUDIO DUARTE DA SILVA - CPF: 594.317.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA FUNDADA EM TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de suposta recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 6.345,86, com fundamento na ilegalidade do procedimento administrativo da concessionária de energia, mas sem condenação por dano moral.

O recurso. A apelante defende a legalidade da cobrança com base em inspeção técnica e lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, assinado pela consumidora, alegando que houve notificação e possibilidade de contraditório no âmbito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em procedimento unilateral da concessionária, sem garantia ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) saber se a existência de TOI firmado pela consumidora, sem acompanhamento técnico ou perícia imparcial, é suficiente para constituir prova da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuidora não comprovou que oportunizou à consumidora o contraditório e a ampla defesa no procedimento de constatação da irregularidade, tampouco notificou previamente a parte sobre a vistoria.

A perícia judicial constatou vícios formais no TOI, como inclusão de dois medidores e referência a duas unidades consumidoras distintas, em violação à Resolução da Aneel.
A cobrança unilateral fundada exclusivamente no TOI e em registros fotográficos é insuficiente para caracterizar fraude ou consumo irregular.
Incidência dos princípios protetivos do CDC, especialmente a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da consumidora.

Não há interesse recursal quanto à ausência de condenação por dano moral, pois a sentença não fixou tal indenização.

Redimensionamento da sucumbência recíproca para 60% à apelante e 40% à apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral da concessionária, sem garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção desacompanhado de prova técnica e elaborado sem a presença do consumidor não é documento idôneo para embasar cobrança por suposta fraude.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por
Romilda Alves Costa Eller, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência
do débito a título de recuperação de consumo, no valor total de R$6.345,86, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta a
regularidade da cobrança de recuperação de consumo, com base em
inspeção realizada na unidade consumidora
da autora, na qual se constatou
desvio no ramal de entrada
e posterior lavratura de
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, assinado pela titular.

Menciona, ainda, que houve a notificação da parte autora acerca do procedimento realizado e do direito ao contraditório no âmbito administrativo,
afastando eventual ilicitude ou conduta unilateral
, não configurando qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 275116967).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Romilda Alves Costa Eller ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
mencionando que foi surpreendida com a emissão de fatura exorbitante
no importe de
R$ 6.345,86
, correspondente à suposta recuperação de consumo de energia elétrica, sob a alegação de desvio de energia na Unidade Consumidora nº 6/310279-5. Alega que a cobrança é arbitrária, ilegal e infundada, sustentando que jamais praticou qualquer conduta irregular em sua unidade, tendo sido surpreendida com o envio de carta da concessionária informando a existência de “consumo a recuperar” em razão de “anormalidade na apuração”, correspondendo a 7.997 kWh.

Aduz que a inspeção técnica realizada foi feita de forma unilateral pela requerida, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório ou acompanhamento por profissional de confiança, limitando-se à assinatura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sob o argumento de que seria apenas uma averiguação de rotina.

Ressalta que reside em condomínio vertical, cujas unidades consumidoras são lacradas e somente acessíveis pela concessionária, o que, em sua ótica, torna desarrazoada a imputação de responsabilidade pelo suposto desvio de energia. Argumenta, ainda, que as faturas mensais não demonstraram oscilações abruptas no consumo que justificassem a alegada anormalidade.

Assevera que a conduta da ré violou os direitos do consumidor, por ausência de provas técnicas, ausência de contraditório e imposição de cobrança fundada exclusivamente em procedimentos internos e unilaterais da empresa, além de ameaças de corte de energia em caso de inadimplemento, formulando, ao final, pela declaração de inexistência do débito e a condenação a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência
do débito a título de recuperação de consumo, no valor total de R$6.345,86, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta a
regularidade da cobrança de recuperação de consumo, com base em
inspeção realizada na unidade consumidora
da autora, na qual se constatou
desvio no ramal de entrada
e posterior lavratura de
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, assinado pela titular.

Menciona, ainda, que houve a notificação da parte autora acerca do procedimento realizado e do direito ao contraditório no âmbito administrativo,
afastando eventual ilicitude ou conduta unilateral
, não configurando qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque, a despeito de afirmar que houve prévia notificação,
não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo a apelada com a realização do ato
.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelada somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que obteve o conhecimento da existência das cobranças referentes à recuperação de consumo.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e tirar as fotografias, concluindo que houve intervenção humana.

A vista disso, além do procedimento hostilizado, houve realização de perícia, concluindo o douto perito também pela inconsistência do TOI que impedem qualquer conclusão técnica, veja-se:

“
7 CONCLUSÃO

7.1 Irregularidade na Medição de Energia

Na análise da perícia foram encontradas algumas informações que geram dúvidas e consequentemente não traz lisura ao procedimento de caracterização de um desvio de energia de acordo com a resolução da Aneel
. Dentre elas podemos citar:

No procedimento de confecção do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) pela reclamada e posterior imagens fotográficas anexadas no processo aparecem
dois medidores de energia
, o que é terminantemente proibido pela resolução Aneel;

No processo possui informações de
duas unidades consumidoras
(UC), terminantemente proibido pela resolução Aneel para este tipo de consumidor.

Foi agendada uma nova inspeção, com objetivo de sanar essas dúvidas, pois haveria a necessidade de abertura da caixa do padrão, rompimento do lacre e posterior verificação do medidor.
No entanto a reclamada não atendeu a solicitação
.

[...].

Diante das informações apresentadas no item 7.1 desta conclusão de laudo e analisando todos os documentos do processo, entendeu -se que
há evidências
para caracterização de desvio de energia. No entanto, o procedimento de caracterização foi composto de erros, como imagens de dois
medidores
, e
registro de duas unidades consumidoras
, e como o TOI é o documento que caracteriza a irregularidade,
ele não pode possuir erro
”
. (id. 275116946)

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

No que tange a insurgência recursal referente a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, padece de interesse recursal neste ponto, pois não houve a aludida condenação.

Por fim, em relação aos honorários recursais, considerando que houve a condenação ao pagamento de 50% para cada parte, os redimensiono para que a apelante ré arque com 60%, e a apelada com os demais.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025